Tribunal: TCU
Processo: 000.192/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos exercícios de 2012 e 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente, em desfavor de Sancler Antônio Wanderley Ferreira, ex-prefeito municipal de Tucuruí/PA, e de Charles Cézar Tocantins de Souza, ex-secretário municipal de saúde de Tucuruí/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao mencionado município no âmbito do Programa Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS), em 2012 e 2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "c", § 3o; 19, caput ; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, III, § 7o; 214, III, "a" e "b"; 217; e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e julgar regulares, com ressalva, as contas de Sancler Antônio Wanderley Ferreira, dando-lhe quitação; 9.2. considerar revel Charles Cézar Tocantins de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Charles Cézar Tocantins de Souza, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2012 26.343,26 7/5/2013 105.373,05 28/6/2012 10.200,00 28/6/2012 17.400,00 9.4. aplicar a Charles Cézar Tocantins de Souza a multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar ao responsável Charles Cézar Tocantins de Souza que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2°, do Regimento Interno do TCU; e 9.9. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Pará.